Tribunal: TJDFT
Processo: 0738999-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DEFINITIVA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra a decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA), que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. O réu descumpriu reiteradamente as obrigações impostas e não apresentou justificativas adequadas, apesar das tentativas de intimação e da advertência prévia realizada em audiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em determinar a legalidade da conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sem nova oitiva do apenado, diante de seu reiterado descumprimento das condições impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 181 da Lei de Execuções Penais (LEP) e o artigo 44, §4o, do Código Penal preveem a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade nos casos de descumprimento injustificado.
4. O agravante foi devidamente advertido em audiência sobre as consequências de novo descumprimento, incluindo a possibilidade de conversão definitiva da pena sem nova oitiva, o que foi observado no caso.
5. O descumprimento reiterado das condições impostas e a ausência de justificativas, além da tentativa frustrada de localizar o apenado, demonstram o desinteresse do agravante em cumprir a pena restritiva de direitos, justificando a conversão definitiva em privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pena restritiva de direitos pode ser convertida definitivamente em privativa de liberdade em caso de descumprimento reiterado e injustificado, mesmo sem nova oitiva do apenado, quando este já tenha sido previamente advertido em audiência.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, § 4o; Lei de Execuções Penais, art. 181, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
1. STF, AgRg no HC 609.990/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 20.10.2020.
2. Acórdão 1237913, 3a Turma Criminal, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 12.03.2020.